Tribunal: TCU
Processo: 003.966/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8524/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.966/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Cavalcanti Silva (XXX.670.464-XX); Denise Antunes Luparelli Magajewski (XXX.070.659-XX); Idalecio Lopes Neto (XXX.906.043-XX); Joana D Arc Soares da Costa (XXX.064.104-XX); Lucia Regina Duarte de Sa Simon (XXX.491.257-XX); Lucicleide Borges Siqueira (XXX.927.722-XX); Margarida Maria Alonso Naveira (XXX.535.078-XX); Maria Auxiliadora Vianna Alvarenga (XXX.235.481-XX); Olga Maria Flores de Almeida Conceicao (XXX.347.157-XX); Walter Regio de Oliveira (XXX.981.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.